Tribunal: TJBA
Processo: 8018585-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018585-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IGOR FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS (MACONHA, CRACK E COCAÍNA). CONSONÂNCIA COM O TEMA 280 DO STF. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUPERADO PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR REALIZADA NO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
no qual a a defesa postula o relaxamento da prisão preventiva de acusados da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II.
Q
uestão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) a alegação ilegalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial; (
ii
) a arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; e (
iii
) a aventada ilegalidade da manutenção da prisão preventiva em razão de suposto descumprimento do prazo de reavaliação periódica.

III. Razões
d
e
d
ecidir

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial encontra amparo na existência de fundadas razões. A conduta de um dos indivíduos, consistente em dispensar duas porções de maconha em via pública e empreender fuga imediata para o interior do imóvel diante da aproximação da viatura policial, justifica a entrada imediata dos agentes públicos na residência.

4
. A licitude da ação policial é confirmada pela posterior apreensão, no interior do recinto, de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, totalizando 60
(sessenta)
porções de maconha (317,61g), 65 porções de crack (23,72g) e 6 porções de cocaína (50,32g), além de duas balanças de precisão, aparelhos celulares, tesoura, sacos plásticos e quantia em dinheiro, elementos bastantes para demonstrar o estado de flagrante delito de crime permanente, em harmonia com o Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

5
. A superveniência de sentença penal condenatória supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, incidindo o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

6
. A revisão da prisão preventiva ocorreu de forma regular e a própria sentença condenatória operou nova análise da necessidade da medida. Além disso, eventual descumprimento do prazo de 90
(noventa)
dias fixado no Código de Processo Penal não enseja o relaxamento automático da custódia cautelar.

IV. Dispositivo
e

t
ese

7
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, caracterizadas pela atitude suspeita, dispensa de entorpecentes em via pública e fuga do indivíduo para o interior da residência, configurando flagrante de crime permanente. 2. A superveniência de sentença penal condenatória afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal. 3. O eventual descumprimento do prazo regulamentar de noventa dias para a reavaliação da prisão preventiva não gera o relaxamento automático da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI
e LXXVIII
; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280; Súmula nº 52/STJ.

HABEAS CORPUS

DENEGADO.

HC N
.
º

8018585-41.2026.8.05.0000
–
GUANAMBI
/BA

RELATOR
: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n
.º

8018585-41.2026.8.05.0000
,
da Comarca de
Guanambi
/BA
,
impetrado
por
DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA (OAB/BA 81.408) em favor de IGOR FERNANDES e VINICIUS FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

denegar
a
ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registrados no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a) de Justiça